Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-23.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após a realização de diligências de busca e apreensão sem a localização do bem a ser apreendido, não é cabível o prosseguimento do feito quando a parte não indicar objetivamente onde está o bem.
2. A localização do veículo alienado fiduciariamente é pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo na ação de busca e apreensão, tornando-se exigência indispensável para o prosseguimento do feito, cujo desajuste legitima a sua extinção.
3. Não se exige a prévia intimação pessoal do autor (§ 1o, do art. 485, do CPC), nem o requerimento do réu (súmula 240 do STJ), para a extinção do processo com suporte na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV, do art. 485 do CPC).
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.